Tribunal: TJPA
Processo: 0800238-33.2021.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13471 - Levantamento do FGTS
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800238-33.2021.8.14.0018

APELANTE: MARLENE DA CONCEICAO

APELADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. ART. 329, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE EMENDA DA INICIAL E ALTERAÇÃO DA DEMANDA. ART. 321 DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Curionópolis contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que deu provimento à apelação cível, anulando sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com determinação de retorno dos autos para oportunizar à autora a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
uma
quest
ão
em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 329, II, do CPC, especialmente em relação ao princípio da estabilização da demanda;

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis para rediscutir matéria já decidida.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia, afastando a aplicação do art. 329, II, do CPC ao distinguir a alteração da demanda da correção de vício sanável da petição inicial.

O art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar a emenda da inicial antes da extinção do processo, sob pena de nulidade, em observância aos princípios do contraditório, ampla defesa e primazia do julgamento de mérito.

A extinção do processo sem a prévia intimação da parte autora para sanar vícios da inicial configura cerceamento de defesa e invalida a sentença.

A alegação de omissão revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se confunde com vício sanável por embargos declaratórios.

O prequestionamento da matéria encontra-se assegurado pelo art. 1.025 do CPC, independentemente do acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A emenda da petição inicial para sanar vícios formais não se confunde com a alteração da demanda prevista no art. 329, II, do CPC. 3. A ausência de intimação para emenda da inicial, nos termos do art. 321 do CPC, configura cerceamento de defesa e acarreta nulidade da sentença. 4. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, assegura a apreciação da matéria pelas instâncias superiores.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 321, 329, II, 485, IV, 1.022, 1.025, 5º, 6º, 81, 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.013.351/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 14.09.2022,
DJe
19.09.2022; TJPA,
ApCív
0811968-40.2023.8.14.0028, Rel. Desa.
Margui
Gaspar Bittencourt, j. 01.10.2024; TJPA,
ApCív
0854338-25.2022.8.14.0301, Rel. Desa.
Margui
Gaspar Bittencourt, j. 05.11.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/03/2026 a 30/03/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CURIONÓPOLIS em face do acórdão proferido por esta Egrégia 1ª Turma de Direito Público que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta por MARLENE DA CONCEIÇÃO, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursai
s, conforme ID nº
27869117, o embargante sustenta, em síntese: (i) a existência de omissão no acórdão quanto à análise do art. 329, inciso II, do CPC, especialmente no que se refere ao princípio da estabilização da demanda; (
ii
) que, após a apresentação de contestação, não seria possível a emenda da petição inicial sem o consentimento da parte ré, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça; (
iii
) que teria havido aplicação equivocada do art. 321 do CPC no caso concreto; e (
iv
) pugna pelo acolhimento dos embargos para suprimento da omissão apontada ou, subsidiariamente, pelo prequestionamento expresso do art. 329, II, do CPC.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:

Direito Processual Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Inobservância do art. 321 do CPC. Nulidade da sentença. Agravo desprovido.

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível, anulando a sentença que havia extinguido o processo sem resolução do mérito, para que fosse oportunizada à parte autora a emenda da petição inicial.

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença pode ser anulada quando o juízo deixa de oportunizar a emenda da petição inicial após reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho, configurando cerceamento de defesa.

3. O art. 321 do CPC impõe ao magistrado o dever de conceder prazo para correção de vícios sanáveis na petição inicial, sob pena de nulidade.

4. A extinção do feito sem essa providência viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito, razão pela qual deve ser anulada a sentença.

5. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 321, 485, IV; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.013.351/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 14.09.2022,
DJe
19.09.2022; TJPA,
ApCív
0811968-40.2023.8.14.0028, Rel. Desa.
Margui
Gaspar Bittencourt, j. 01.10.2024;
ApCív
0854338-25.2022.8.14.0301, Rel. Desa.
Margui
Gaspar Bittencourt, j. 05.11.2024.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre a aplicação do art. 329, II, do Código de Processo Civil, que, segundo alega, veda a emenda da petição inicial após a apresentação da contestação sem o consentimento do réu, em respeito ao princípio da estabilização da demanda.

Segundo o artigo 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra decisões obscuras, omissas, contraditórias ou para corrigir erros materiais.

Nesse sentido:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando detidamente o acórdão embargado, não se vislumbra a ocorrência de qualquer dos vícios apontados.

A alegação de omissão quanto à análise do art. 329, II, do CPC não prospera. O acórdão enfrentou diretamente a questão, de forma clara e fundamentada, conforme se extrai do seguinte trecho:

“
A decisão agravada observou fielmente os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ao reconhecer que a extinção prematura da ação se deu sem a prévia concessão de prazo para que a parte autora sanasse vício sanável da inicial, qual seja, a adequação ao rito e à competência da Justiça Comum Estadual, após o reconhecimento da incompetência da Justiça do Trabalho.

Com efeito, o art. 321 do CPC dispõe de forma expressa que:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, determinará que o autor a emende, no prazo de 15 (quinze) dias.”

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a nulidade da sentença proferida sem a concessão dessa oportunidade, como se extrai do seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, a parte autora não foi intimada para corrigir a petição inicial, o que configura evidente cerceamento de defesa, maculando a regularidade do processo e exigindo a anulação da sentença, tal como corretamente decidido na decisão agravada
.
”

Como se vê, o julgado explicitou as razões pelas quais o seu conteúdo não se amolda à hipótese dos autos, realizando a devida distinção
entre a alteração do pedido/causa de pedir e a correção de vício
superável.

O que se percebe, na verdade, é o inconformismo do embargante com a tese jurídica adotada no acórdão, que privilegiou a aplicação do art. 321 do CPC e o princípio da primazia do julgamento de mérito em detrimento de uma interpretação literal e isolada do art. 329, II, do mesmo diploma. A discordância com o resultado do julgamento não se confunde com omissão e deve ser veiculada por meio do recurso apropriado.

Da mesma forma, não há que se falar em contradição ou obscuridade. O acórdão é coeso e harmônico em sua fundamentação, partindo da premissa de que a extinção prematura do feito, sem a oportunidade de emenda da inicial, configura cerceamento de defesa, e concluindo, de forma lógica, pela nulidade da sentença. A linguagem utilizada é clara e a tese adotada foi exposta de maneira inequívoca, não deixando margem para dúvidas ou interpretações ambíguas.

Ademais, para fins de acesso às instâncias superiores, o art. 1.025 do CPC consagrou o chamado "prequestionamento ficto", estabelecendo que "

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
"

Portanto, a matéria encontra-se devidamente
prequestionada
para todos os efeitos legais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
os rejeitos
, para manter integralmente o acórdão embargado, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém,
23
de março de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/04/2026